Tribunal: TJDFT
Processo: 0706997-81.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706997-81.2022.8.07.0012 RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. RECORRIDA: ANA PAULA PEREIRA BRAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DA RÉ DO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO E DO GRAVAME NO CRV/CRLV DO VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RENAJUD. VEÍCULO REGISTRADO NO NOME DE TERCEIRA PESSOA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo com alienação fiduciária, o registro do veículo em nome de terceiro impede o prosseguimento da demanda por a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. Ausente a comprovação de registro do réu como proprietário do veículo junto ao órgão de trânsito, bem como inexistente pedido de conversão da ação em executiva, mostra-se adequado o provimento singular que extingue o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo. 3. O Sistema Nacional de Gravame – SNG é um banco de dados privado, onde as instituições financeiras realizam anotação prévia de contrato de alienação fiduciária cujo objeto da garantia seja veículo automotor e não supre a exigência de registro do contrato promovido pelo DETRAN que dá ensejo à inscrição do gravame e formaliza o negócio jurídico. 4. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos artigos 4o e 6o, ambos do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento da petição inicial, argumentando que o extrato do Sistema Nacional de Gravames é documento hábil para comprovar a constituição da alienação fiduciária entre as partes contratantes. Assevera que o registro da alienação fiduciária no CRV em nome do devedor é necessário apenas para que a garantia seja oposta perante terceiros, acrescentando não haver qualquer menção de que esse registro seja necessário para o manejo da ação de busca e apreensão. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 4o e 6o, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017